Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. POSSE INDIRETA. COMPROVAÇÃO. RESISTÊNCIA À DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM COMODATO VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. ESBULHO. RESISTÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada.
2. Para o deferimento da reintegração da posse é necessário que a parte autora demonstre a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Inteligência do art. 561 do CPC.
3. O comodato pressupõe transmissão possessória e faz surgir a dualidade prevista no artigo 1.197 do Código Civil, ou seja, surge a figura do possuidor direto e do possuidor indireto, razão pela qual a resistência do comodatário em devolver o imóvel caracteriza esbulho, autorizando o ajuizamento de ação de reintegração de posse. Precedentes.
4. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
4.1. No caso dos autos, restou comprovado que a autora, proprietária do imóvel, exercia a posse indireta do imóvel que, a título de comodato gratuito por tempo indeterminado, permitiu que familiares nele residissem. Demonstrado, ainda, que a ré, devidamente notificada a desocupá-lo, não o fez, resta caracterizado o esbulho necessário à procedência do pedido de reintegração de posse do bem.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.